Tribunal: TJDFT
Processo: 0718316-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO PELO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC APÓS A CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que, em ação acidentária, julgou procedente o pedido para conceder auxílio-acidente desde 16/10/2014, com pagamento das parcelas vencidas, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o requerimento administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição quinquenal deve ser contada a partir do requerimento administrativo ou do ajuizamento da ação; (ii) estabelecer o critério aplicável de atualização monetária e juros moratórios, especialmente quanto à incidência da Taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
4. O requerimento administrativo suspende a prescrição, que volta a correr apenas após a ciência da decisão final, conforme art. 4o do Decreto no 20.910/1932 e Súmula 74 da TNU.
5. A prescrição quinquenal deve incidir a partir do requerimento administrativo, e não do ajuizamento da ação, quando comprovada a prévia postulação administrativa.
6. O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991 e Tema 862 do STJ.
7. A correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela, e os juros moratórios a partir da citação.
8. Com a vigência da Lei no 14.905/2024, a Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de atualização e juros a partir da citação.
9. O prequestionamento considera-se atendido com o enfrentamento das teses jurídicas, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional quinquenal, que deve ser contado a partir de sua formulação e retomado após decisão final."; "2. O auxílio-acidente é devido desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme previsão legal e entendimento do STJ."; "3. A Taxa Selic deve incidir como índice único de correção monetária e juros moratórios a partir da citação, após a vigência da Lei no 14.905/2024.".
___
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Lei no 8.213/1991, art. 86, § 2o; CPC, art. 1.025; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.555/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 09.06.2021 (Tema 862); TNU, Súmula 74; TJDFT, Acórdão 175990507073398320228070015, Relator (a): Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1737669, 07241009220228070015, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.